Tribunal: STF
Processo: Rcl 333
Classe: Rcl
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-09-03
Data de publicação: 1990-09-03

Ementa:
- RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR SUA MANIFESTA
IMPROCEDENCIA.
- NO CASO, E DE MANIFESTA IMPROCEDENCIA A RECLAMAÇÃO, VISTO COMO,
TENDO O MANDADO DE SEGURANÇA - QUE E AÇÃO - SIDO IMPETRADO CONTRA
ATO DE AUTORIDADE QUE DETERMINA SER COMPETENTE A JUSTIÇA FEDERAL DE
PRIMEIRO GRAU  DE JURISDIÇÃO E NÃO O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CABE
AQUELE PROCESSAR E JULGAR A SEGURANÇA, INCLUSIVE NO TOCANTE A
LEGITIMAÇÃO PASSIVA DO IMPETRADO, E NÃO, OBVIAMENTE, A ESTE
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUE NÃO TEM TAL COMPETÊNCIA QUANDO A
AUTORIDADE A QUE SE IMPUTA O ATO IMPUGNADO NÃO E QUALQUER DAQUELAS
A QUE ALUDE O ARTIGO 102, I, 'D', DA CONSTITUIÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.